Tribunal: TJDFT
Processo: 0726586-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. FATURA CAESB. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. OBRIGAÇÃO PESSOAL E NÃO "PROPTER REM". NÃO COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA DA ALTERAÇÃO DE PROPRIEDADE. COBRANÇA LEGITIMA.
1. Firmado contrato de prestação de serviços de água e esgoto com a agravante é de responsabilidade da demandante a comunicação à empresa prestadora do serviço, em caso de cancelamento do contrato ou transferência de titularidade da conta de água. Fato que não está demonstrado nos autos.
2. Enquanto não efetuada a transferência de titularidade junto à empresa prestadora do serviço, presume-se legítima e legal a cobrança daquele que solicitou a prestação do serviço, responsabilizando-se pelo pagamento.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.